Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-11.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ocupação e permanência irregular em área pública é insuscetível de usucapião ou qualquer tipo de apropriação por particular – Esbulho caracterizado – Indenização pelas benfeitorias – Inadmissibilidade – Súmula no 619, do STJ – Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença de procedência mantida.

Recurso improvido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002282-11.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é
apelante
VERA
HELENA
DE
CAMARGO,
é
apelado
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.576
APELAÇÃO CÍVEL no 1002282-11.2019.8.26.0266
Comarca de ITANHAÉM
Apelante: VERA HELENA CAMARGO (AJ)
Apelada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
(Juízo de Primeiro Grau: Rafael Vieira Patara)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Ocupação e permanência
irregular em área pública é insuscetível de usucapião ou
qualquer tipo de apropriação por particular
Esbulho
caracterizado

Indenização
pelas
benfeitorias

Inadmissibilidade Súmula no 619, do STJ Precedentes
desta Corte de Justiça. R. sentença de procedência mantida.
Recurso improvido, com majoração da verba honorária.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
ré em face da r. sentença de fls. 128/133, cujo relatório é adotado, que
julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
reintegrar a autora na posse do imóvel apontado na inicial e autorizar a
demolição das construções lá edificadas, concedendo o prazo de 15 dais
para a desocupação voluntária, ficando deferido o reforço policial, se
necessário. Sucumbente, arcará a requerida com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, suspensa, todavia, sua exigibilidade por cinco anos, conforme
previsão do artigo 98, § 3o, do CPC.
Em síntese, sustenta a incorreção do valor atribuído
à causa, bem como inépcia da inicial. Entende que para a propositura da
presente ação é indispensável a comprovação de que o autor era
possuidor do bem antes do esbulho impugnado na ação, e que caso não
houver prova da posse prévia, e houver discussão sobre o
domínio/propriedade, as ações petitórias devem ser consideradas, sendo
vedada a fungibilidade. Requer a indenização pelas benfeitorias e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuidados dispensados (fls. 150/157).
Apresentadas contrarrazões a fls. 164/167.
Processado o recurso, subiram os autos.
Distribuída inicialmente a apelação à 6a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência e determinou a remessa à
Seção de Direito Público (fls. 171/176).
É o relatório.
Trata-se de ação proposta pela SPPREV, pela qual
requereu a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, registrado
no Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, sob a matrícula de no
1.383, julgada procedente em Primeiro Grau.
Descabida a impugnação quanto ao valor atribuído à
causa de R$ 180.000,00, pois condizente com o laudo de avaliação da
SPPREV a fls. 82.
Além disso, a apelante alega que o valor do imóvel
seria de R$ 400.000,00, todavia, não apresenta qualquer prova nesse
sentido, daí porque a pretensão de retificação do valor da causa fica
rejeitado.
Da
mesma
forma
a
alegação de inépcia da
inicial/falta de interesse processual, já que, como bem fundamentado na
r. sentença, “a inicial aponta as razões na qual se funda o pedido, não
tendo havido qualquer impedimento à apresentação de defesa pela
requerida que, vale ressaltar, quando da arrematação do bem, adquiriu
a posse indireta sobre ele, sendo a ação reintegratória a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada à retomada do imóvel”.
Aliás, as questões prejudiciais trazidas pela apelante,
sob o argumento de que se encontra no imóvel desde maio de 1981,
sendo de sua propriedade, que a via judicial eleita não é adequada, entre
outras, dizem respeito ao mérito.
Verifica-se que os documentos acostados a fls. 71/74
comprovam, de forma inconteste, que a área em questão foi adjudicada
em favor da autora, estando caracterizado o esbulho pelo só fato de a
requerida se recusar à pretensão da SPPREV de retomada da posse do
imóvel, observando-se, ainda, a expedição de notificação para que o
desocupasse dentro do prazo de 60 dias (fls. 82).
Como é sabido, os bens públicos são inalienáveis e
não estão sujeitos, por exemplo, à usucapião, a teor do disposto nos
artigos 100 e 102, ambos do Código Civil, e 183, § 3o, da Constituição
Federal. Bem por isso, não se admite posse de bens públicos, mas
apenas mera detenção, sendo cabível ao ente público se valer da ação de
reintegração para tanto, com é o caso destes autos.
Aliás, a recorrente propôs ação de usucapião, sem
sucesso, conforme se verifica na r. sentença de improcedência (fls.
57/59) e no V. Acórdão da 6a Câmara de Direito Privado (fls. 60/67).
Em se tratando de bem público, é irrelevante a
ausência de exercício da posse por parte da autora, vez que os ocupantes
gozam de mera detenção precária e desautorizada, que não gera direito à
indenização por benfeitorias, tampouco de retenção.
O enunciado da Súmula 619, do STJ, estabelece o
seguinte: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção,
de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em
24/10/2018, DJe 30/10/2018)”
No mesmo sentido, precedentes desta Corte de
Justiça:
"APELAÇÃO Reintegração de posse Bem público
Preliminares de cerceamento de defesa e de
ilegitimidade passiva afastadas
Comprovação de
que o apelante foi o responsável pelas edificações e
ausência de elementos que indiquem detenção por
terceiro
No mérito, situação jurídica do particular
que não se caracteriza como posse, mas mera
detenção
Impossibilidade de proteção possessória
Sentença de procedência mantida
Preliminares
afastadas e recurso desprovido." (AC pelação Cível
0002488-51.2014.8.26.0352; Relator (a): Moreira
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento:
30/01/2019;
Data
de
Registro:
30/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
ÁREA
PÚBLICA.
Invasão
de
área
de
propriedade do Município de Campinas. Sentença de
procedência do pedido. Insurgência do réu alegando
que faz jus à indenização por ter realizado obras de
saneamento e reflorestamento na área. Descabimento. Imóvel Municipal indevidamente
ocupado pelo apelante. A ocupação indevida de bem
público não configura posse, mas mera detenção, de
natureza precária, insuscetível de retenção ou
indenização por acessões e benfeitorias, ainda que
úteis ou necessárias. Inteligência dos artigos 1.196
do CC e 183, § 3o, da CF. Aplicação da Súmula no
619 do STJ. Precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(AC no 1028717-27.2018.8.26.0114, Relator Djalma
Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 29/07/2020, Data de publicação:
29/07/2020).
“APELAÇÃO
Município de Guarulhos - Ação de
reintegração de posse cumulada com demolição

Ocupação irregular de imóvel do domínio público
municipal (bem público qualificado como passeio,
afetado ao uso comum do povo)
Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reintegração de posse acolhida
Situação de mera
detenção dos ocupantes que não lhes confere
garantia possessória alguma ante o ente público

Esbulho configurado, por permanência em área
pública
Alegações de posse velha e antiga, bem
como de tutela da função social da posse e da
propriedade despiciendas, ante a imprescritibilidade
da coisa pública e a ausência de quadro de posse
social
juridicamente
protegida

Benfeitorias
introduzidas não passiveis e indenização - Sentença
de procedência da demanda mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Em situação de bem público de domínio municipal,
os ocupantes não têm direito algum de domínio nem
de construção sem autorização da municipalidade,
observada sua qualidade de imprescritibilidade, e,
portanto, não há indenização alguma por acessões
ou benfeitorias irregulares introduzidas no imóvel
ilicitamente ocupado.
2. Posse de imóvel público decorrente de esbulho
possessório, alheia aos contornos de posse social a
que se possa reconhecer, em quadro legal, a
atribuição de algum direito (v.g. concessão de uso
especial para fins de moradia), não justifica a tutela
de
direito
pessoal
indenizatório
algum
por
benfeitorias.” (AC no 1036187-07.2017.8.26.0224,
Relator Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 14/04/2020,
Data de publicação: 14/04/2020).
Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença, com
a majoração em 5% da verba honorária arbitrada em Primeiro Grau,
observada a condição de beneficiária da justiça gratuita.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos,
majorando-se os honorários advocatícios conforme exposto.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator